Tribunal: TJSP
Processo: 2152716-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro DPVAT. Decisão que deferiu a produção de prova pericial, carreando à demandada o adiantamento dos honorários correspondentes e aplicou multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO da Seguradora demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro DPVAT. Decisão que deferiu a produção de prova pericial, carreando à demandada o adiantamento dos honorários correspondentes e aplicou multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. INCONFORMISMO da Seguradora demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência da urgência necessária. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152716-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
JOSE ROBERTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
2
VOTO No : 18.236
AGRAVO No : 2152716-80.2020.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
AGRAVADO : JOSÉ ROBERTO DA COSTA
JUIZ : ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança.
Seguro DPVAT. Decisão que deferiu a
produção de prova pericial, carreando à
demandada o adiantamento dos honorários
correspondentes e aplicou multa de um por
cento (1%) sobre o valor atualizado da
causa com fundamento no artigo 1.026,
§2o,
do
Código
de
Processo
Civil.
INCONFORMISMO
da
Seguradora
demandada
deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que
não integra o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.704.520/MT, ante a ausência da
urgência
necessária.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que o agravado move contra a
agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 150/153 e 163/164 dos
autos principais.
Argumenta a agravante, em síntese, que a perícia
médica deve ser realizada no IMESC ou custeada pelo Estado; a multa
aplicada em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada (fls. 1/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que o
agravado move contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por
José Roberto da Costa em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT, aduzindo o autor, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em
26.06.2017, sofrendo fraturas que lhe resultaram em invalidez permanente. Pede a
condenação da ré no pagamento complementar da indenização securitária no valor
máximo previsto em lei, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Com a inicial vieram aos autos os documentos de fls. 10/45. Decisão de fls. 46
concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita. Devidamente citada, a
seguradora ré apresentou contestação às fls. 50/71, alegando, preliminarmente: a)
inépcia da inicial ausência de pedido certo e determinado ausência de documentos
comprobatórios; b) ausência de interesse processual quitação; c) falta de interesse
de agir não impugnação ao laudo administrativo aceitação tática. No mérito, alega:
a) ausência do dever de indenizar por falta de conteúdo probatório; b) pagamento
feito em sede administrativa com o devido laudo médico, restando integralmente
cumprida sua obrigação; c) a proporcionalidade entre a lesão e a indenização tabela
de proporcionalidade; d) a impossibilidade da inversão do ônus da prova; e)
correção monetária nos moldes da súmula 580 do STJ; f) incidência de juros a partir
da citação. Réplica às fls. 148/149. Relatado o essencial, passo a sanear o feito. De
início, afasto as preliminares arguidas pela ré. Extrai-se da exordial que o autor
pretende ser indenizado pelo valor complementar àquele recebido
administrativamente, até o valor máximo de R$13.500,00. Ou seja, o valor pretendido
é de R$10.968,75, equivalente ao valor da causa, tendo em vista que o autor recebeu
R$2.531,25 por vias administrativas. Nesse sentido, é bem dizer que o pedido é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
4
e determinado. Além disso, a petição inicial preencheu adequadamente os requisitos
do artigo 319 do Código de Processo Civil e veio acompanhada de todos os
documentos essenciais ao conhecimento da ação, propiciando o pleno contraditório.
Afasto, de igual forma, a preliminar de falta de interesse processual por existência de
quitação, porquanto os prévios acordos extrajudiciais entabulados entre as partes
não implicam renúncia ao benefício legal, mas, tão somente, constituem quitação
ampla, geral e irrevogável quanto ao valor que efetivamente foi pago pela ré em sede
administrativa. Rejeito ainda a preliminar de falta de interesse de agir, vez que o
esgotamento da via administrativa não é condicionante ao exercício do direito de
ação. De mais a mais, a relação jurídica que as partes mantêm e seus
desdobramentos justifica a propositura da presente ação para discutir e demandar as
consequências derivadas dos fatos narrados na inicial, diante do conflito de
interesses retratado. Verifica-se, portanto, a presença do binômio
necessidade/utilidade da jurisdição e também a adequação procedimental, que
compõem o interesse processual de buscar a tutela do Poder Judiciário para solução
de referido conflito sob a primazia de sua inafastabilidade. As demais questões
levantadas são relativas à validade dos documentos juntados e à correção de valores.
Desse modo, são matérias atinentes ao mérito e serão analisadas oportunamente. No
caso em tela, a prova oral se mostra impertinente, fazendo-se necessária a produção
de prova pericial, devendo a seguradora suportar as despesas com a perícia ora
deferida, mesmo porque, ante os documentos juntados na inicial, a prova pericial a
ser realizada atende exclusivamente aos seus interesses. Nesse sentido: AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PROVA SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR -
PERÍCIA
QUE
CONSULTA
EXCLUSIVAMENTE
AOS
INTERESSES
DA
SEGURADORA - ÔNUS DA RÉ EM CUSTEAR A PROVA ATRAVÉS DE PERITO
PARTICULAR AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2056850-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) O ponto controvertido visa
estabelecer qual a extensão da lesão, grau de incapacidade e a responsabilidade
civil. Dessa maneira, defiro a produção de prova pericial e, para tanto, nomeio o
Dr. Luciano Ribeiro Abdanur, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)
dias, informar se aceita o encargo e estimar seus honorários. Após a estimativa,
concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a ré deposite os honorários estimados,
sob pena de preclusão da prova. As partes poderão apresentar seus quesitos, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
5
não apresentados, em 15 dias e, no mesmo prazo poderão, ainda, indicar assistentes
técnicos. Com a entrega do laudo, expeça-se mandado de levantamento em favor do
perito. Passo a formular os quesitos do Juízo: 1) O autor padece de invalidez
permanente em decorrência do acidente de trânsito noticiado nos autos? 2) No caso
de resposta positiva, é possível indicar o grau de comprometimento, utilizando-se
como parâmetro a tabela DPVAT? Intimem-se.” (“sic”, fls. 150/153 dos autos
principais).
“Fls. 159/162: Cristalino o caráter infringente dos embargos de declaração
opostos, os quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com fundamento
em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que não é admitido, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do instituto, motivo pelo qual não devem ser
acolhidos. Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada. 2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter o reexame da
matéria do recurso especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para
fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados". (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017). Conforme explanado
na decisão embargada: "No caso em tela, a prova oral se mostra impertinente,
fazendo-se necessária a produção de prova pericial, devendo a seguradora suportar
as despesas com a perícia ora deferida, mesmo porque, ante os documentos juntados
na inicial, a prova pericial a ser realizada atende exclusivamente aos seus
interesses." - fls. 152, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou omissão a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
6
dirimidas. Destarte, não há o que se declarar, devendo eventual inconformismo ser
atacado por meio de recurso próprio. Desse modo, possuindo estes embargos caráter
manifestamente infringente e protelatório, que nada mais faz do que procrastinar a
entrega da prestação jurisdicional, em cumprimento ao que dispõe o § 2o, do artigo
1.026, do Código de Processo Civil, aplico à embargante a multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor do embargado. Intime-
se.” (“sic”, fls. 163/164 dos autos principais).
O Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
No caso dos autos, a Seguradora ré, ora agravante,
se insurge contra decisão que deferiu a produção de prova pericial, carreando
a ela o adiantamento dos honorários correspondentes e aplicou multa de um
por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
7
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Contudo, essa decisão não é recorrível por meio de
Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol do artigo 1.015
do Código de Processo Civil, seja porque não se enquadra à tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, vez que não “verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, necessária
para a aplicação dessa tese.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e
verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de
conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita
ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de
instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
8
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua
vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava
no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com
interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o
recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao
TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado
em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
2074441-20.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Achile Alesina
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/08/2012
Data de publicação: 28/04/2020
Ementa: DECLARATÓRIA - despacho que imputou ao réu o dever de arcar com os
honorários periciais - recurso do banco - descabimento - hipótese não prevista no art. 1.015
do CPC - rol taxativo - aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988),
pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão - não comprovada a urgência ante
o risco da inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento -
possibilidade de o réu ser ressarcido em caso de eventual improcedência da ação principal,
nos termos do art. 82, § 2o do CPC - precedentes deste E. TJSP - despacho mantido - recurso
não conhecido.
2037418-40.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2014
Data de publicação: 07/04/2020
Ementa: COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeito - Ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores e indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152716-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18.236
9
determina de ofício a produção de prova pericial e o rateio entre as partes dos honorários
periciais - Agravo interposto pelo autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil - Recurso não conhecido
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora